Tribunal: TJES
Processo: 0030272-52.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. DEVER DE VERACIDADE, PERTINÊNCIA E CUIDADO. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA COM CONTEÚDO INFORMATIVO DISCREPANTE DE ESTUDO REALIZADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. AFERIÇÃO DE NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS. RECORRIDA QUE OBTEVE CLASSIFICAÇÃO DE RUIM ENTRETANTO FIGUROU NA MATÉRIA JORNALÍSTICA COMO PÉSSIMO. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ABALO À IMAGEM, À ADMIRAÇÃO CONQUISTADA, AO RESPEITO E À CREDIBILIDADE NO TRÁFEGO COMERCIAL. MESMO ESTUDO QUE SERVIU DE BASE À MATÉRIA JORNALÍSTICA REVELOU QUE A RECORRIDA ENCONTRA DESEMPENHO INSATISFATÓRIO PERANTE A AVALIAÇÃO DOS USUÁRIOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagra a liberdade de manifestação do pensamento, bem como garante a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

II.
Por outro lado, não se pode olvidar que o direito à liberdade de informação e manifestação do pensamento não se reveste de caráter absoluto, devendo ser conjugado com os demais direitos e garantias fundamentais e individuais também protegidos constitucionalmente, sobretudo o direito à imagem, inviolabilidade da honra e dignidade da pessoa humana, cuja violação poderá ensejar reparação por dano moral.

III.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que
“a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. Se esses deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado”
(STJ - AgInt no REsp 1912545/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

IV.
Extrai-se do conjunto fático-probatório que a matéria jornalística veiculada no Jornal A Tribuna, na Edição de 17 de agosto de 2010, em sua página 04, publicou a matéria informativa noticiando que “Governo dá nota a plano de saúde”, oportunidade em que se apresentou uma tabela elaborada com base em estudo realizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, revelando as notas e o padrão de enquadramento do serviço prestado pelas operadoras como “
péssimo, ruim, regular bom excelente
”, havendo classificado a Recorrida com desempenho classificado como péssimo e nota 0 a 0,19.

V.
Sucede, contudo, que o estudo realizado pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar classificou a Recorrida na faixa de ruim, com nota 0,2 a 0,39, conforme se verifica à fl. 286, tratando-se, portanto, de um equívoco/imprecisão da matéria jornalística que atribuiu à Recorrida, nota e classificação de outra clínica com nome muito parecido, denominada de “
ODONTOCLIN SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA
”, enquanto a denominação da Recorrida é, na verdade, “
ODONTOCLIN - CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA
”, revelando, portanto, que a Recorrente não agiu com o devido dever de cuidado no tratamento dos dados obtidos através da Agência Nacional de Saúde, veiculando, portanto, informação não equivalente à realidade retratada do estudo de pesquisa de satisfação apontado com fonte.

VI.

“A teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calcada na violação da honra objetiva, consubstanciada em atributos externalizados, susceptíveis de padecerem de mácula à imagem, à admiração conquistada, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica (REsp 1.005.752/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 26/6/2012, DJe de 2/8/2012).(...)
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 532.727/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022.), destacando-se que
“para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, não se admitindo o dano moral em si mesmo, como decorrência intrínseca à existência de ato ilícito, devendo haver a demonstração do prejuízo extrapatrimonial. Precedentes.
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.809.643/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 9/3/2022)

VII.
Na espécie, restou visualizado que a despeito do erro da matéria jornalística, no estudo base utilizado para sua elaboração, a empresa Recorrida não logrou êxito em um cenário de satisfação dos clientes que chegasse ao nível regular, ou seja, ainda que a Recorrida tenha logrado êxito em galgar a posição de “
ruim
” e não figurar na condição de “
péssima
”, certo é que, ainda assim, o nível de satisfatoriedade representado no estudo não chega perto do regular a caracterizar a comprovação do gozo de boa fama e reputação ilibada da empresa Recorrida, naquele momento e segundo os parâmetros do estudo utilizado como base.

VIII.
Não subsistindo expressa comprovação de atingimento da honra objetiva e de afetação dos seus atributos externos, ou seja, de mácula à imagem, à admiração conquistada, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial, prevalecendo, inclusive, prova do contrário, ou seja, de níveis abaixo do considerado mediando perante os usuários que utilizam de seu serviço naquele momento, entendo que o erro perpetrado na matéria jornalística de classificá-la de péssima ou invés de ruim, não suficiente para respaldar a pretensão reparatória por danos morais postulada na inicial.

IX.
Recurso de Apelação Cível conhecido e pro
vido,
para reformar a Sentença de Primeiro Grau, julgando improcedentes os pedidos exordiais, condenando a Recorrida a arcar com a integralidade dos ônus fixados a título da
sucumbência, invertida
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030272-52.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA

APELADO:

ODONTOCLIN - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA e outros

RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. DEVER DE VERACIDADE, PERTINÊNCIA E CUIDADO. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA COM CONTEÚDO INFORMATIVO DISCREPANTE DE ESTUDO REALIZADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. AFERIÇÃO DE NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS. RECORRIDA QUE OBTEVE CLASSIFICAÇÃO DE RUIM ENTRETANTO FIGUROU NA MATÉRIA JORNALÍSTICA COMO PÉSSIMO. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ABALO À IMAGEM, À ADMIRAÇÃO CONQUISTADA, AO RESPEITO E À CREDIBILIDADE NO TRÁFEGO COMERCIAL. MESMO ESTUDO QUE SERVIU DE BASE À MATÉRIA JORNALÍSTICA REVELOU QUE A RECORRIDA ENCONTRA DESEMPENHO INSATISFATÓRIO PERANTE A AVALIAÇÃO DOS USUÁRIOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagra a liberdade de manifestação do pensamento, bem como garante a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

II.
Por outro lado, não se pode olvidar que o direito à liberdade de informação e manifestação do pensamento não se reveste de caráter absoluto, devendo ser conjugado com os demais direitos e garantias fundamentais e individuais também protegidos constitucionalmente, sobretudo o direito à imagem, inviolabilidade da honra e dignidade da pessoa humana, cuja violação poderá ensejar reparação por dano moral.

III.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que
“a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. Se esses deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado”
(STJ - AgInt no REsp 1912545/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

IV.
Extrai-se do conjunto fático-probatório que a matéria jornalística veiculada no Jornal A Tribuna, na Edição de 17 de agosto de 2010, em sua página 04, publicou a matéria informativa noticiando que “Governo dá nota a plano de saúde”, oportunidade em que se apresentou uma tabela elaborada com base em estudo realizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, revelando as notas e o padrão de enquadramento do serviço prestado pelas operadoras como “
péssimo, ruim, regular bom excelente
”, havendo classificado a Recorrida com desempenho classificado como péssimo e nota 0 a 0,19.

V.
Sucede, contudo, que o estudo realizado pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar classificou a Recorrida na faixa de ruim, com nota 0,2 a 0,39, conforme se verifica à fl. 286, tratando-se, portanto, de um equívoco/imprecisão da matéria jornalística que atribuiu à Recorrida, nota e classificação de outra clínica com nome muito parecido, denominada de “
ODONTOCLIN SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA
”, enquanto a denominação da Recorrida é, na verdade, “
ODONTOCLIN - CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA
”, revelando, portanto, que a Recorrente não agiu com o devido dever de cuidado no tratamento dos dados obtidos através da Agência Nacional de Saúde, veiculando, portanto, informação não equivalente à realidade retratada do estudo de pesquisa de satisfação apontado com fonte.

VI.

“A teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calcada na violação da honra objetiva, consubstanciada em atributos externalizados, susceptíveis de padecerem de mácula à imagem, à admiração conquistada, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica (REsp 1.005.752/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 26/6/2012, DJe de 2/8/2012).(...)
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 532.727/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022.), destacando-se que
“para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, não se admitindo o dano moral em si mesmo, como decorrência intrínseca à existência de ato ilícito, devendo haver a demonstração do prejuízo extrapatrimonial. Precedentes.
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.809.643/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 9/3/2022)

VII.
Na espécie, restou visualizado que a despeito do erro da matéria jornalística, no estudo base utilizado para sua elaboração, a empresa Recorrida não logrou êxito em um cenário de satisfação dos clientes que chegasse ao nível regular, ou seja, ainda que a Recorrida tenha logrado êxito em galgar a posição de “
ruim
” e não figurar na condição de “
péssima
”, certo é que, ainda assim, o nível de satisfatoriedade representado no estudo não chega perto do regular a caracterizar a comprovação do gozo de boa fama e reputação ilibada da empresa Recorrida, naquele momento e segundo os parâmetros do estudo utilizado como base.

VIII.
Não subsistindo expressa comprovação de atingimento da honra objetiva e de afetação dos seus atributos externos, ou seja, de mácula à imagem, à admiração conquistada, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial, prevalecendo, inclusive, prova do contrário, ou seja, de níveis abaixo do considerado mediando perante os usuários que utilizam de seu serviço naquele momento, entendo que o erro perpetrado na matéria jornalística de classificá-la de péssima ou invés de ruim, não suficiente para respaldar a pretensão reparatória por danos morais postulada na inicial.

IX.
Recurso de Apelação Cível conhecido e pro
vido,
para reformar a Sentença de Primeiro Grau, julgando improcedentes os pedidos exordiais, condenando a Recorrida a arcar com a integralidade dos ônus fixados a título da
sucumbência, invertida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a Sentença de Primeiro Grau, julgando improcedentes os pedidos exordiais, condenando a Recorrida a arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

NASSAU EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
de fls. 348/351, integralizada às fls. 363/364, proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
ODONTOCLIN - CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA
, cujo
decisum
acolheu parcialmente os pedidos exordiais
“a fim de condenar a requerida ao pagamento de R$15.000,00, a título de danos morais, valor a ser acrescido de juros e corre­ção monetária, aqueles desde a data da inscrição indevida e essa desde o presen­te momento, na forma dos enunciados n.
os
54 e 362 do c.
STJ
. Haja vista que a sucumbência da ré foi de parcela ínfima do pedido (2,54%, aproximadamente), aplico o art. 86, parágrafo único do CPC, para condenar, apesar da procedência parcial, exclusivamente a parte requerente ao pagamento das custas rema­nescentes e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 13% do valor atualizado de sua sucumbência
1
, haja vista a ampla duração do feito, a necessidade de instrução probatória em audiência e a complexidade fática que os interesses envolvidos exibiram em Juízo, na forma do art. 85, §2º do CPC.”

Em sede de Sentença integrativa o Juízo de Primeiro Grau fixou que:
“i)
que os juros de mora que incidirão sobre o valor da condenação em danos morais tenham como
termo inicial o evento danoso
(ocorrido em 17/08/2010), e não a ali mencionada inscrição indevida;
ii)
que os honorários de sucumbência fixados em prol do patrono da Requerida incidam sobre o valor da condenação estabelecida em sentença.”

Irresignada, a Recorrente sustenta
“não caracterizada excessiva, nem ilícita, a notícia veiculada em correspondência com a avaliação de desempenho das operadoras, principalmente se evidenciado o interesse público na sua informação, hipótese em que a conduta da empresa jornalística se encontra em conformidade com o seu direito na reprodução de fatos do cotidiano, não configura ato ilícito passível de reparação.”

Defende que
“matéria jornalística não estabelecera juízo de valor, relatando apenas os dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, sem qualquer animus injuriandi.”

Argumenta que
“a matéria publicada não altera a visão do consumidor sob o serviço da Requerente-Apelada, sendo incapaz de impor responsabilidade à Requerida-Apelante. Ora, mesmo que retificado o registro da nota conferida à Requerente-Apelada, a alteração de "péssimo" para "ruim".

Como cediço, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagra a liberdade de manifestação do pensamento, bem como garante a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, nos seguintes termos:

“
Artigo 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

IV
-
é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
(...)

IX
-
é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença
;”

Por outro lado, não se pode olvidar, na esteira do que reiteradamente afirmado pela jurisprudência pátria, que o direito à liberdade de informação e manifestação do pensamento
não se reveste de caráter absoluto
, devendo ser conjugado com os demais direitos e garantias fundamentais e individuais também protegidos constitucionalmente, sobretudo o direito à imagem, inviolabilidade da honra e dignidade da pessoa humana, cuja violação poderá ensejar reparação por dano moral.

Nesta seara, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
possui entendimento no sentido de que
“o exercício regular do direito de crítica, que configura direta emanação da liberdade constitucional de manifestação do pensamento, ainda que exteriorizado em entrevista jornalística, não importando o conteúdo ácido das opiniões nela externadas, não se reduz à dimensão do abuso da liberdade de expressão, qualificando-se, ao contrário, como verdadeira excludente anímica, que atua, em tal contexto, como fator de descaracterização do intuito doloso de ofender”
(STF -

AI 675276 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/06/2010, DJe-071 DIVULG 13-04-2011 PUBLIC 14-04-2011 EMENT VOL-02503-02 PP-00299)

Ademais, a
Suprema Corte
também já assentou que
“as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras”
(
STF,
ADPF 130, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-01 PP-00001 RTJ VOL-00213-01 PP-00020).

Nesta seara, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
perfilha no sentido de que
“a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (
i
)
dever de veracidade
, (
ii
)
dever de pertinência
e (
iii
)
dever geral de cuidado
. Se esses deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado”

(
STJ
-

AgInt no REsp 1912545/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

In casu
, extrai-se do conjunto fático-probatório que a matéria jornalística veiculada pelo Jornal A Tribuna, Edição de 17 de agosto de 2010, em sua página 04, publicou a matéria informativa noticiando que “Governo dá nota a plano de saúde”, oportunidade em que se apresentou uma Tabela elaborada com base em estudo realizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, revelando as notas e o padrão de enquadramento do serviço prestado como “
péssimo, ruim, regular bom excelente
”, havendo classificado a Recorrida como desempenho péssimo e nota: 0 a 0,19, senão vejamos,
in litteris:

Sucede, contudo, que o estudo realizado pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, na verdade, classificou a Recorrida na faixa de ruim, com nota 0,2 a 0,39, conforme se verifica à fl. 286, tratando-se, portanto, de um equívoco da matéria jornalística que atribuiu à Recorrida, nota e classificação de outra Clínica com nome muito parecido, denominada de “
ODONTOCLIN SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA
”, enquanto a denominação da Recorrida é, na verdade, “
ODONTOCLIN - CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA
”.

Na espécie, verifico, de fato, que a Recorrente não agiu com o devido dever de cuidado no tratamento dos dados obtidos através da Agência Nacional de Saúde Suplementar, veiculando, portanto, informação não equivalente à realidade retratada do estudo de pesquisa de satisfação apontado como fonte, o que ressai indiscutível dos autos.

Não obstante, cabe enfatizar, por oportuno e relevante, que
“
A teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calcada na violação da honra objetiva, consubstanciada em atributos externalizados, susceptíveis de padecerem de mácula à imagem, à admiração conquistada, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica (REsp 1.005.752/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 26/6/2012, DJe de 2/8/2012).(...)
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 532.727/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022.)

Frente ao delineado cenário, tem-se que no estudo base utilizado para elaboração da matéria informativa,
a empresa Recorrida não logrou êxito em figurar em um cenário positivo, ou mesmo, mediano, de satisfação dos clientes, ou seja, ainda que a Recorrida tenha logrado êxito em galgar a posição de “
ruim
” e não figurar na condição de “
péssima
”, certo é que, ainda assim, o nível de satisfatoriedade representado no estudo não chega perto do regular a caracterizar a comprovação do gozo de boa fama e reputação ilibada, naquele momento e segundo os parâmetros do estudo utilizado como base
.

Registra-se, nesse sentido, que
“
para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, não se admitindo o dano moral em si mesmo, como decorrência intrínseca à existência de ato ilícito,
devendo haver a demonstração do prejuízo extrapatrimonial.
Precedentes.
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.809.643/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 9/3/2022)

Neste particular, revela-se que a Sentença, inclusive, destacou a ausência de comprovação no sentido de “
que a alteração de sua fatia de participação no mercado tenha se dado por algum evento concreto ou mera variação, própria da dinâmica da atividade empresária e mais, ainda que abrupta e repentina tal perda de clientela, se, de fato, isso se deu em razão da matéria veiculada pela requerida.
” ressaltando, outrossim, que “
A prova oral produzida em Juízo foi lacônica nesse sentido. Em maior grau o foi também a prova documental, que não traz elementos fidedignos capazes de gerar neste julgador a convicção necessária para imputar à requerida o insucesso comercial da au­tora
.”

Em sendo assim, não subsistindo expressa comprovação de atingimento da honra objetiva e de afetação dos seus atributos externos, ou seja, de mácula à imagem, à admiração conquistada, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial, prevalecendo, inclusive, prova do contrário, ou seja, de níveis abaixo do considerado mediando perante os usuários que utilizam de seu serviço naquele momento, entendo que o erro perpetrado na matéria jornalística de classificá-la de péssima ou invés de ruim, não suficiente para respaldar a pretensão reparatória por danos morais postulada na inicial.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível para reformar a Sentença de Primeiro Grau, julgando improcedentes os pedidos exordiais, condenando a Recorrida a arcar com a integralidade dos ônus fixados a título da
sucumbência, invertida, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)